Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Em suas contrarrazões, a apelada arguiu questão preliminar que, caso acolhida, impedirá o conhecimento do recurso. Lado outro, a probabilidade de êxito da apelação, enquanto pressuposto para eventual deferimento da tutela provisória, não prescinde da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Desta forma, faculto à apelante se manifestar acerca da preliminar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator ****